Tribunal: CARF
Processo: 18050.004989/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. ISENÇÃO. INADMISSÍVEL.
O fornecimento de alimentos em pecúnia reveste-se de natureza salarial, porquanto integra o salário de contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo paga ao segurado integra o salário de contribuição quando o contribuinte não comprovar o cumprimento dos requisitos legais que fundamentam a suposta isenção.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 13o SALÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL. INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
O décimo terceiro salário e as diferenças salarias apuradas integram o salário de contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na Lei previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Em nenhum momento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a contribuição social do Salário-Educação deixou de ser exigível.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n° 8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004989/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
EDZA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO EM PECÚNIA. ISENÇÃO. INADMISSÍVEL.
O fornecimento de alimentos “em pecúnia” reveste-se de natureza salarial,
porquanto integra o salário de contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004989/2008-66
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo paga ao segurado integra o salário de contribuição
quando o contribuinte não comprovar o cumprimento dos requisitos legais que
fundamentam a suposta isenção.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 13o SALÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL.
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
O décimo terceiro salário e as diferenças salarias apuradas integram o salário
de contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na
Lei previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Em nenhum momento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a contribuição
social do Salário-Educação deixou de ser exigível.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n° 8.212/91 e
n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90, não se
restringe as micro e pequenas empresas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas a terceiros, entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração dos empregados correspondente a ajuda de custo, alimentação,
décimo terceiro salário e diferença salarial.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-35.030 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS - transcritos a seguir (processo digital, fls.
355 a 373):
[...]
2. não integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária mensal,
na respectiva época do pagamento, três parcelas relativas às diferenças salariais
decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho, pagas em outubro, novembro e
dezembro de 2004. Estas parcelas pagas nas folhas de pagamentos como "DIF CCT
2004 PARC 1/3; 2/3 e 3/3" foram contabilizadas no Livro Diário, na conta Despesas
com Pessoal - 00375-8 Salários, cujos lançamentos foram escriturados na página 192 do
livro Razão;
3.
também que não integraram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, na filial, no período de janeiro a dezembro/04, o pagamento de ajuda de
custo efetuado aos segurados Paulo Souza Braga 020002575, técnico em informática,
Gilmar Melo de Oliveira 02000600 e Mario Jose Silva 0200000591, Programadores. A
rubrica "ajuda de custo" foi escriturada na conta DESPESAS COM PESSOAL - 00464-
0 - AJUDA DE CUSTO, e consta na página 178 do livro Razão;
4. o contribuinte, atendendo à Convenção Coletiva de Trabalho, forneceu auxílio
alimentação aos seus empregados sem que tivesse aderido ao Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. A base de cálculo foi
apurada identificando, individualmente, a quantia percebida, mensalmente, por cada
segurado empregado, ou seja, a quantia percebida a título de indenização auxílio
alimentação deduzida do desconto auxílio alimentação, constante das folhas de
pagamentos do período de janeiro a dezembro/04;
5. deixou de Informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, nas respectivas épocas de vencimento, além das rubricas acima
mencionadas, os valores pagos às cooperativas de trabalho por serviços prestados
através de seus cooperados; e não foi incluído no salário de contribuição previdenciária
os valores pagos aos segurados empregados a título de Décimo Terceiro Salário,
relativamente ao ano de 2004.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do Auto de Infração, a Fiscalizada apresentou impugnação, através de seu
procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas razões de fato e de direito a
seguir sintetizadas.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE CLAREZA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Defende que não há, no presente Auto de Infração, a correlação fácil e precisa frente às
planilhas de cálculos das contribuições. Não sendo possível identificar, ao certo, como a
auditora-fiscal chegou aos valores lançados, porquanto em nenhum momento se define
claramente qual a base de cálculo empregada, especialmente no que tange as planilhas
de cálculos.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Esclarece que, segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, item 4.1 -Dos Créditos
Apurados, os créditos previdenciários lançados no Auto de Infração em epigrafe foram
apurados com base nos lançamentos contábeis e documentos verificados durante a
auditoria, referem-se às diferenças apuradas nas folhas de pagamentos relativas aos
empregados sobre o qual incide a contribuição relativa a Terceiras Entidades no
percentual de 5,8%, assim distribuídos: 2,5% - salário educação, 0,2% - INCRA, 1,0% -
SENAC, 1,5% -SESC e 0,6% - SEBRAE. Todavia, não consta à descriminação clara e
precisa dos fatos geradores e das respectivas bases de cálculo e nem da fundamentação
legal da dívida.
Segue discorrendo e apresentando doutrina e jurisprudência a respeito dos requisitos
legais para validade do Auto de Infração, a fim de reforça a tese de ausência da clareza
do fundamento legal, em que se baseia o débito, não permitiu o seu pleno exercício a
ampla defesa.
II - DO MÉRITO
1. Da Improcedência Das Bases De Cálculo Consideradas Na Fiscalização.
Defende a natureza indenizatória dos pagamentos a título de ajuda de custo,
alimentação, 13° Salário e diferenças salariais estabelecidas em CCT.
Diz que os pagamentos a título de ajuda de custo tiveram como objetivo custear as
despesas de deslocamento de seus empregados, ou seja, valores pagos aos
empregados para cobrir despesas de deslocamento por ele realizadas, a exemplo de
despesas de diligências, acompanhamento de clientes internos ou externos etc.. Tais
pagamentos são, portanto, simples reembolso de despesas de deslocamento.
Sustenta que os pagamentos, em dinheiro, a título de alimentação aos seus
empregados não possui caráter salarial porque não representa uma contrapartida ao
esforço de trabalho dos empregados.
2. Da Ilegalidade e Da Inconstitucionalidade Das Contribuições Exigidas.
Nesse tópico, discorre, exaustivamente, sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade
da exigência (salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), apresentando
suas contradições acompanhadas de doutrina e jurisprudência.
Resumidamente, a Fiscalizada diz ser ilegítima a exigência das contribuições
sociais, em face dos seguintes motivos:
a) Salário-educação
- inexistência de diploma legal válido para cobrar o salário-educação, porquanto
a Lei n° 9.424/96 é inconstitucional por não ter cumprido o adequado processo
legislativo.
- a Lei n° 9.424/96, quando define a base de cálculo e a alíquota do salário-
contribuição, não é clara quanto à materialidade do fato gerador, sendo omissa
no que se refere ao sujeito passivo da obrigação.
b) INCRA
- não pode ser exigida de contribuintes que desenvolvem atividades
preponderantemente urbanas, como é o seu caso.
- o art. 240 da Constituição Federal apenas recepciona as contribuições sobre a
folha de salários que foram destinadas às entidades privadas de serviço social e
de formação profissional, o que não é o caso dessa contribuição.
- a contribuição ao INCRA guarda identidade de base de cálculo com a
contribuição prevista na Lei n° 8.212/91, o que é vedado pela Constituição
Federal.
- a contribuição é ilegal porque o art. 153 da CF não a previu em nenhum dos
seus incisos.
c) SEBRAE
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

- os únicos sujeitos passivos da contribuição são as micro e pequenas empresas
que se enquadram no campo de atuação das contribuições para o SENAI, SESI,
SENAC e SESC.
- como as cobranças das contribuições do SENAI, SESI, SENAC e SESC para as
prestadoras de serviços foram ilegítimas, posto que esta atividade constitui uma
categoria autônoma e distinta da atividade industrial e comercial, o mesmo
raciocínio é aplicado à cobrança ao SEBRAE.
- afronta ao disposto no artigo 149, § 2°, alínea "a", da Constituição Federal, pois
não podem tomar como base de cálculo a folha de salários.
3.
Da
Cobrança
Da
Multa
Com
Caráter
Confiscatório:
Afronta
às Garantias Constitucionais.
Defende que estão sendo utilizados nas multas aplicadas índices absurdamente
elevados, demonstrando o seu caráter confiscatório totalmente vedado pela
Constituição Federal.
Esclarece que é facultado ao julgador o poder, diante do fato concreto, de reduzir a
multa excessiva aplicada pelo FISCO para o percentual de, no máximo, 20%.
Cita julgados do Superior Tribuna Federal - STF reconhecendo o princípio da
Vedação do Confisco em se tratando de aplicação de multa moratória fiscal.
4.
Da
SELIC
-
Impossibilidade
De
Sua
Utilidade
Como
Taxa
De Juros Moratório.
Inicialmente, esclarece a forma de cálculo dos juros de mora antes da Selic, as
espécies de juros existentes e depois a natureza da taxa de juros Selic.
Explica que a taxa Selic não pode ser aplicada como juros moratórios, uma vez que
sua aplicação com relação aos tributos fere o princípio constitucional da legalidade.
E ainda que, nos termos do art. 161, parágrafo 1° do CTN, a fixação de juros em
percentual superior a 1% somente pode se dar por Lei Complementar, sob pena de
afronta ao princípio da hierarquia das leis albergado pela Constituição Federal.
Assevera que a Lei n° 9.065/95, ao estipular percentuais diversos daqueles
permitidos pelo CTN, fere os direitos básicos por ele garantidos já que aquela norma
é hierarquicamente inferior.
5. Da Aplicação Da Norma Constitucional Em Detrimento Da Inconstitucional.
Nesse tópico, requer a aplicação da norma constitucional em detrimento de
dispositivo infralegal flagrantemente inconstitucional.
Frisa que compete aos Órgãos Administrativos deixar de aplicar lei ou ato normativo
flagrantemente inconstitucional e ilegal e, para tanto, cita doutrina e jurisprudência
administrativa.
III - DO PEDIDO
Por fim, requer o acolhimento da impugnação para que, em sede de preliminar, o crédito
lançado seja julgado nulo ou, no mérito, seja julgado improcedente pelas razões
apresentadas.
E, ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, requer sejam revistas às multas e os
índices de correção utilizados, em razão do evidente caráter ilegal destas exigências.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 355 a
373):
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEBCAD n° 37.158.738-7
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se como salário-de-contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Em nenhum momento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a
contribuição social do Salário-Educação deixou de ser exigível.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE
PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90, não se
restringe as micro e pequenas empresas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Impugnação improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, inovando quanto à
produção de prova por meio de diligência, mas nada acrescentando de relevante para a solução
da presente controvérsia (processo digital, fls. 380 a 388).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/8/2015
(processo digital, fl. 377), e a peça recursal foi interposta em 15/9/2015 (processo digital, fl.
380), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa motivada
por fundamentação inadequada, assim, assim como agressão a princípios constitucionais. Não
obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
No caso em comento, no que concerne ao aspecto formal do Auto de Infração, ao
contrário do alegado pela Defendente, verifica-se que o mesmo foi lavrado nos estritos
contornos legais, contemplando todas as informações necessárias à defesa do
contribuinte.
Consoante o Relatório Fiscal - REFISC, que é parte integrante do lançamento, verifica-
se que a autoridade lançadora descreve, pormenorizadamente, o fato gerador das
contribuições lançadas, expondo os elementos fáticos e fundamentos jurídicos que
levaram a apuração das diferenças de contribuições, que aqui colaciono o necessário:
3.1 No exame das Folhas de Pagamentos apresentadas pelo contribuinte foram
identificados pagamentos de três parcelas relativas às diferenças salariais
decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho, pagas em outubro,
novembro e dezembro de 2004 que não fizeram parte do salário de
contribuição mensal na respectiva época do pagamento. Estas parcelas pagas
nas Folhas de Pagamentos como "DIF CCT 2004 PARC 1/3; 2/3 e 3/3"
foram contabilizadas no Livro Diário acima citado, na conta Despesas com
Pessoal - 00375-8 Salários, cujos lançamentos foram escriturados na página
192 do livro Razão.
3.2 Também foi identificado, na filial, pagamento de ajuda de
custo no período de janeiro a dezembro/04 aos segurados
Paulo Souza Braga 020002575, técnico em informática, Gilmar
Melo de Oliveira 02000600 e Mario Jose Silva 0200000591,
Programadores que não integraram a base de cálculo
previdenciário. A rubrica ajuda de custo foi escriturada na
conta DESPESAS COM PESSOAL - 00464-0 - AJUDA DE
CUSTO, e consta na página 178 do livro Razão.
3.3 O contribuinte atendendo à Convenção Coletiva de Trabalho
forneceu auxilio alimentação, no entanto não efetuou sua
adesão ao PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme comprova
a consulta formulada junto ao órgão competente através de e-
mail de 08/07/08, em anexo. Apuramos a base de cálculo
identificando individualmente a quantia percebida por cada
segurado empregado
mensalmente, ou seja, a quantia
percebida a titulo de indenização auxilio alimentação deduzida
do desconto auxilio alimentação, constantes nas Folhas de
Pagamentos do período de janeiro a dezembro/04.
Note-se que, de modo objetivo, a fiscalização buscou determinar a origem das
contribuições lançadas e, do mesmo modo, os fundamentos legais das exigências, os
quais estão arrolados no anexo "Fundamentos Legais do Débito (FLD)", também
integrante do Auto de Infração.
Como se vê, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 26 e 37 a 42).
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos em face das ilegalidades e inconstitucionalidades suscitadas relativamente às
contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, .manifesta-se não caber ao CARF
apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ela apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do acórdão do processo no 18050.004983/2008-99, decorrente da mesma
autuação, nestes termos:
[...]
Versam os autos sobre lançamento tributário consubstanciado no Auto de
Infração sob DEBCAD n ° 37.158.738-7, no valor de R$ 6.881,56,
relativamente às diferenças de contribuições previdenciárias devidas a Terceiras
Entidades e Fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%), INCRA (1,0%), SENAC
(1,5%), SESC (1,5%), SEBRAE (0,6%)) incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados a título de ajuda de custo, alimentação paga
em desacordo com a legislação, décimo terceiro salário e diferença salarial
estabelecida em convenção coletiva de trabalho, no período de 01/2004 a
12/2004.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

[...]
I - DO MÉRITO
1. DA IMPROCEDÊNCIA DAS BASES DE CÁLCULO CONSIDERADAS NA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização identificou diferenças de recolhimentos nas contribuições devidas as
Terceiras Entidade ou Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de ajuda de custo, alimentação paga em desacordo com a
legislação, décimo terceiro salário e diferença salarial estabelecida em convenção
coletiva de trabalho.
Em sua defesa, a Interessada alega, unicamente, que as verbas, objeto do lançamento,
possuem natureza indenizatória. Também esclarece que os pagamentos, em dinheiro, a
título de alimentação não representam uma contrapartida ao esforço de trabalho dos
empregados e que a ajuda de custo teve como objetivo custear as despesas de
deslocamento de seus empregados.
É fundamental destacar que a Defendente não se insurge quanto aos valores lançados e a
sua origem, mas sim quanto à natureza de tais lançamentos. Assim, uma vez
incontroverso o montante apontado pela fiscalização como fato gerador, imperioso a
análise da legislação de regência.
A Lei Orgânica da Seguridade Social, Lei n° 8.212/91, assim define salário-de-
contribuição, para fins de incidência de contribuições à Seguridade Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (sem grifos
no original)
Ainda convém salientar que somente não integram o salário-de-contribuição para os fins
da contribuição previdenciária as hipóteses previstas no art. 28, § 9°, da mesma Lei n°
8.212/91.
Pelo que se denota do texto reproduzido acima, para que valores despendidos sejam
excluídos do campo de incidência das contribuições previdenciárias, não importa o
título jurídico utilizado para realizar o pagamento, isto é, o nome da verba não possui
relevância, mas sim se, no caso concreto, o montante despendido tem intuito de retribuir
o trabalho. Dessa forma, tem-se que o fato gerador do tributo em tela integra o conceito
de remuneração.
Nesse compasso, é condição essencial para que as verbas pagas, a título de ajuda de
custo, alimentação, décimo terceiro salário e diferença salarial estabelecida em
convenção coletiva de trabalho, deixem de integrar o conceito de remuneração a
comprovação de que se encontram dentro das hipóteses isentiva previstas no art. 28, §
9°, da Lei n° 8.212/91.
Esclarece-se que todas as informações que serviram de base para o lançamento
tributário foram obtidas da GFIP e das folhas de pagamentos, apresentadas pelo próprio
sujeito passivo. Logo, qualquer argumento contrapondo os créditos levantados deve vir
acompanhado de provas documentais, o que não restou atendido pela Defendente.
Desse modo, em que pese o entendimento contrário da Impugnante, não merece reparo
o lançamento das contribuições contidas no presente Auto de Infração, porquanto, ao
contrário do que fez a fiscalização, informando passo a passo os procedimentos
adotados para chegar se as diferenças apuradas, a Interessada apenas se preocupou em
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

alegar. Sequer foi capaz de apresentar a prestação de contas das "ditas" despesas com
deslocamentos, a qual diz ter ressarcido aos seus empregados.
Não junto aos autos nenhum documento ou esclarecimento que demonstrasse
inequivocamente que as três parcelas relativas às diferenças salariais decorrentes de
CCT eram, de fato, verbas indenizatórias. Logo, tem-se que a apresentação de alegações
desacompanhadas de provas não tem o poder de afastar a exigência.
[...]
a) Da Contribuição Salário-educação
A constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição do salário-educação sob o
regime da Lei n° 9.424/1996 já foi atestada em Súmula do Supremo Tribunal Federal:
SÚMULA (STF) N° 732
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, ENO REGIME DA LEI 9424/1996. (Súmula n° 732 do
STF)
Com previsão no art. 212, § 5°, da Constituição Federal, a contribuição é destinada ao
financiamento do ensino fundamental público, obrigando a todas as empresas
vinculadas à Previdência Social ao recolhimento de 2,5% sobre a folha de pagamento de
seus empregados, excetuando-se os órgãos públicos, escolas públicas e particulares,
organizações filantrópicas hospitalares e de assistência social, assim como as de fins
culturais reconhecidos como relevantes para o desenvolvimento do País.
Portanto, carecem de razão as alegações de que a exigência da contribuição do salário-
educação - com supedáneo na Lei n° 9.424/96 e na Medida Provisória n° 1.565/97 (após
várias reedições convertida na Lei n° 9.766/98) - é inconstitucional, e de que vários
aspectos da hipótese de incidência da contribuição, ora discutida, não foram
adequadamente definidos pelos citados atos legais.
b) Da Contribuição para o INCRA
A contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, criada pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/70, é cobrada com fundamento
legal no § 4°, do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, mantida pelo Decreto-Lei n° 1.146/70,
conforme demonstrado no relatório "Fundamentos Legais do Débito - FLD".
Quanto à alegação de que a contribuição para o INCRA foi extinta por força da Lei
7.787/89 não merece prosperar, porquanto a referida contribuição não tem a mesma
natureza jurídica nem a mesma destinação constitucional que a contribuição
previdenciária sobre a folha de salários.
Importa, ainda, esclarecer que essa contribuição não está enquadrada na categoria de
contribuição à Seguridade Social e, portanto, as Leis n°s 7.787/89 e 8.212/91, que
tratam do custeio da Seguridade Social, não poderiam dispor sobre ela - mantê-la,
revogá-la, alterá-la ou extingui-la.
Outro argumento apresentado pela Defendente diz respeito à inaplicabilidade da exação
em questão nas empresas que desenvolvem atividades preponderantemente urbanas.
Esse argumento também não procede. Explico:
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconheceram, em
diversas oportunidades, que a contribuição para o INCRA permanece plenamente
exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas:
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
ERESP 770.451/SC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp 770.451/SC, em 27 de setembro de 2006 (acórdão ainda não-publicado),
dirimindo dissídio existente entre as duas Turmas de Direito Público acerca da
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

possibilidade de compensação entre a contribuição para o INCRA e a
contribuição incidente sobre a folha de salários, consignou que a exação
destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei 1.110/70, não se destina ao
financiamento da Seguridade Social. Isso porque esta assegura direitos relativos
à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, enquanto aquela é
contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada à reforma
agrária, à colonização e ao desenvolvimento rural.
2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão
julgador,
reformulando
orientação
anteriormente
consagrada
pela
jurisprudência desta Corte, entenderam que a contribuição destinada ao INCRA
permanece plenamente exigível, na medida em que: (a) a Lei 7.787/89 apenas
suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Lei 8.213/91, com a unificação
dos regimes de previdência, tão-somente extinguiu a Previdência Rural; (c) a
contribuição para o INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91.
3. Na linha da jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal, esta
Corte de Justiça passou a decidir pela possibilidade da cobrança das
contribuições destinadas ao FUNRURAL e ao INCRA de empresas vinculadas
exclusivamente à previdência urbana.
4. Ante o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas, restam prejudicados os demais pedidos formulados pelo ora recorrente
na petição de recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. 1a Turma. REsp 696460/CE ; RECURSO ESPECIAL2004/0135435-2. Rel.
Min. Denise Arruda. DJ 14.05.2007, p. 251) (destacou-se)
[...]
c) Da Contribuição para o SEBRAE
A alegação de que a contribuição para o SEBRAE se restringe às micro e pequenas
empresas não procedem.
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n°
8.029/90, não se restringe às micro e pequenas empresas:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO EPEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso,
consignou o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura
contribuição de intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as
alegações da agravante no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação
do SEBRAE, por estar vinculada a outro serviço social (SEST/SENAT) ou
mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, não pode
ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE 396.266, Rel. Min.
Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
(grifou-se)
(Destaques no original)

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004989/2008-66

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital